Tribunal: TJES
Processo: 5001861-59.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001861-59.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA AMELIA DELMAESTRO CORASSA
RECORRIDO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CURSO DE PÓS-GRADUÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE/DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO CURSO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS DANOS MATERIAIS. DESCONTOS DAS MENSALIDADES DO PERÍODO UTILIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5001861-59.2023.8.08.0024

Recorrente: ANA AMELIA DELMAESTRO CORASSA

Recorrido: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 5599071).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ANA AMELIA DELMAESTRO CORASSA
,
verifico que a parte recorrente pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação da parte recorrida à restituição do valor integral do curso, no montante de R$ 9.895,43 (nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos), acrescidos de correção monetária e juros legais, aduzindo irregularidade/falha na prestação do serviço, não disponibilizado conforme a oferta.

No entanto, após analisar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Apesar das alegações feitas na exordial, não vislumbro erros em material didático, eis que sequer foram trazidos aos autos, bem como ausência de respostas dos professores aos seus questionamentos, pois os questionamentos apontados foram feitos por terceiros (id 20975835).

Sendo assim, não constato situação de má prestação dos serviços por parte da promovida, pois, a bem da verdade, o que verifico é que a consumidora contratou o curso e posteriormente perdeu o interesse, após concluir 8 dos 12 meses do período da pós-graduação.

O valor total do curso foi R$9.895,41, de modo que o valor de cada mensalidade (12 no total) perfaz R$824,61, razão pela qual a consumidora deve arcar com o pagamento de 8 mensalidades, eis que corresponde ao período utilizado (R$6.596,94).

Além disso, deve ser descontado o percentual de 10% a título de multa sobre o remanescente (R$3.298,47), conforme Cláusula Décima, §1° do Contrato, de modo que deve ser reembolsado o valor de R$2.968,62, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.

No presente caso, em que pese a revelia da parte recorrida e por se tratar de relação tipicamente consumerista (com a possibilidade de inversão do ônus da prova em decorrência da vulnerabilidade técnica do consumidor), a parte recorrente/consumidora não está isenta da comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Desse modo, consoante acertadamente destacado pelo juízo de piso, a parte recorrente não logrou êxito em comprar eventual falha/defeito no curso de pós-graduação ora contratado, limitando-se a meros argumentos em sua peça de ingresso.

Ocorre que, conforme a narrativa da exordial e pelas provas produzidas nos autos, o que se observa é que a recorrente perdeu interesse na manutenção do curso, sendo que a desistência não ocorreu em razão de falha na prestação dos serviços ou ato ilícito praticado pela parte recorrida.

Ademais, a impossibilidade de prosseguir com o curso não isenta a recorrente do pagamento das parcelas referentes ao período efetivamente cursado e da multa contratual ali prevista, razão pela qual a sentença de 1º grau deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ANA AMELIA DELMAESTRO CORASSA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)